Tribunal: TJSP
Processo: 1002031-93.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Novo julgamento): CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária de revisão de cláusulas de financiamento (cédula de crédito bancário) – Tarifa de avaliação do bem, seguros e seguro auto – Ausência de comprovação do serviço que legitime a cobrança da tarifa de avaliação do bem e seguro auto – Prova documental inequívoca do efetivo registro do contrato, permitindo o reconhecimento de sua licitude –

Ementa:
Novo julgamento): CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária de revisão de cláusulas de financiamento (cédula de crédito bancário) – Tarifa de avaliação do bem, seguros e seguro auto – Ausência de comprovação do serviço que legitime a cobrança da tarifa de avaliação do bem e seguro auto – Prova documental inequívoca do efetivo registro do contrato, permitindo o reconhecimento de sua licitude – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Decisão colegiada precedente parcialmente divorciada dos paradigmas do E. Superior Tribunal de Justiça, agora aplicados – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Retratação parcial do julgamento anterior – Recurso da autora improvido e recurso da ré provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002031-
93.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
é
apelada/apelante ROSEANE PAVAN METLER.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da autora improvido e recurso da ré provido
em parte. VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002031-93.2014.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41657 dels
2
VOTO No: 41657
APEL. N°: 1002031-93.2014.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba
APTES.: BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
(R) e Roseane Pavan Metler (A)
APDOS.: Os Mesmos
EMENTA: (Novo julgamento): CONTRATO BANCÁRIO Ação
ordinária de revisão de cláusulas de financiamento (cédula de
crédito bancário) Tarifa de avaliação do bem, seguros e
seguro auto Ausência de comprovação do serviço que legitime
a cobrança da tarifa de avaliação do bem e seguro auto
Prova documental inequívoca do efetivo registro do contrato,
permitindo o reconhecimento de sua licitude Entendimento
consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto
imposta
a
contratação
com
seguradora
previamente
determinada pela instituição credora
Venda casada
configurada Orientação do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320-SP
Decisão colegiada precedente parcialmente
divorciada dos paradigmas do E. Superior Tribunal de Justiça,
agora aplicados Procedência parcial redimensionada nesta
instância ad quem
Retratação parcial do julgamento
anterior Recurso da autora improvido e recurso da ré provido
em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
bancário c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito (cédula
de crédito bancário CP/CDC, de 02.07.2012, fls. 25/27) intentada por
Roseane Pavan Metler contra BV Financeira S.A. Crédito Financiamento
e Investimento, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
166/175, declarada a fls. 241, de relatório a este integrado, para
declarar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, no entanto
reduzindo seu valor para R$50,00, declarar ainda a ilegalidade das
tarifas a título de seguros, registro do contrato, seguro auto e avaliação
do bem, condenando a ré a restituir à autora a quantia de R$2.145,35,
atualizados monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002031-93.2014.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41657 dels
3
desde o ajuizamento da ação, com juros legais a partir da citação,
declarar também a impossibilidade de cumulação de comissão de
permanência com juros moratórios e multa moratória, arcando cada
parte com metade das custas e despesas processuais e os honorários do
respectivo patrono.
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) a revisão das cláusulas contratuais não pode ser
realizada, em razão do pacta sunt servanda e (2) as tarifas cobradas
obedecem ao ordenamento jurídico (fls. 181/236).
Recorreu também a autora sustentando, em síntese,
que (1) há abusividade nos juros cobrados, (2) houve indevida
capitalização de juros e (3) é necessária a limitação da comissão de
permanência à taxa de juros exigida no período de normalidade (fls.
243/253).
Após
efetuado
o
exame
de
admissibilidade e
processado regularmente, por votação unânime, foi negado provimento
ao recurso da autora e dado provimento em parte ao apelo da ré para o
fim de declarar a legalidade das tarifas cobradas na cédula de crédito
bancário objeto da revisional (fls. 266/284).
Foi interposto recurso especial pela autora (fls.
286/299), aduzindo que as tarifas denominadas “Seguros”, “Registro de
Contrato”, “Tarifa de Avaliação de Bem” e “Seguro Auto” são
flagrantemente ilegais.
Sobreveio decisão do Exmo. Presidente da Seção de
Direito Privado, determinando a remessa dos presentes autos a esta
relatoria, ante o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.639320-SP e 1.639.259-SP, para os fins do art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil (fls. 477/479).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002031-93.2014.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41657 dels
4
2. De rigor a retratação parcial que ora se promove,
no tocante às tarifas consideradas legais pelo v. acórdão de fls.
266/284.
3. Dispõe o atual Código de Processo Civil:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou
de recursos repetitivos”.
4. Em relação às tarifas de avaliação e “seguro auto”,
é de se reconhecer a ilegalidade, permanecendo válida a tarifa de
registro do contrato.
Recentemente, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002031-93.2014.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41657 dels
5
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002031-93.2014.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41657 dels
6
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp, vu, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
De feito, apesar de haver previsão da tarifa de
avaliação, deve ser reconhecida a sua abusividade (R$317,00, fls. 25),
porquanto não comprovada a prestação do serviço correspondente, nem
demonstrado o fato gerador que ensejasse tal cobrança, o que coloca o
consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, além
de configurar inequívoco descumprimento do dever de informação e
violação do disposto nos artigos 46 e 51, IV, do CDC.
Em relação à tarifa de registro do contrato, há sua
expressa previsão (fls. 25) bem como foi comprovado como era de rigor o
aludido registro (fls. 28), o que legitima a cobrança do encargo.
A cédula de crédito bancário objeto da ação também
apresenta a cobrança de R$758,00, no item “Pagamentos Autorizados”,
a título de “Seguro Auto".
Embora, haja previsão expressa de tarifas relativa a
“Seguro Auto”, a casa bancária não comprovou, como seria de rigor, a
destinação do valor de R$758,00 cobrado do consumidor, tampouco
outro serviço efetivamente prestado que pudesse dar ensejo à sua
cobrança, caracterizando, novamente, prática abusiva, descumprindo o
dever de informação e violando o disposto nos artigos 46 e 51, IV, do
CDC.
Daí ser de rigor a exclusão da tarifa de avaliação e
“seguro auto” cobradas indevidamente.
5. No que tange ao seguro de proteção financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002031-93.2014.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41657 dels
7
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO
À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002031-93.2014.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41657 dels
8
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação
do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela contratação a
cláusula não permite a escolha da seguradora a ser contratada (fls. 25),
inexistindo ressalva quanto à possibilidade de escolha de outra
seguradora, configurando a prática de venda casada, vedada pelo artigo
39, I, do CDC, sendo de rigor a exclusão da cobrança.
6. Isto posto, atendendo integralmente os paradigmas
do C. STJ, improvido o recurso da autora, dá-se provimento em parte ao
recurso do banco apenas para reconhecer a legalidade da tarifa de
registro do contrato, mantido o realinhamento do débito no tocante à
comissão de permanência, apurando-se o quantum debeatur em
liquidação por arbitramento, condenar a ré a restituir à autora, na
forma simples, o indébito porventura pago em relação às tarifas de
avaliação, seguros e seguro auto, bem como comissão de permanência,
com correção monetária a partir da efetiva ocorrência do eventual
indébito e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002031-93.2014.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41657 dels
9
autorizada a compensação, se for o caso, entre créditos e débitos
existentes, arcando cada parte com 50% das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios do respectivo patrono, nos termos
do art. 21 do Código de Processo Civil de 1973.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica